Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-37.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010189-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GABRIEL GARCIA FONTES - CPF: 049.658.141-42 (AGRAVADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA SEMANAL A FAMILIARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO QUE OFENDE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS –
PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do benefício do trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado exige-se a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar semanal ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos moldes do art. 197, da Lei nº 7.210/84 -LEP, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Execução Penal n° 0008454-45.2018.8.11.0037 (Cód. 219476), deferiu o trabalho externo e a saída para visitas periódicas à família do apenado GABRIEL GARCIA FONTES. (Id. 167257664 - fls.24/26)

Inconformado, o presentante ministerial pede a reforma da decisão proferida, a fim de que o trabalho externo e a saída temporária sejam indeferidos em razão do não cumprimento dos requisitos legais para sua concessão. (Id. 167257664 - fls.35/48)

Em solo de contrarrazões, a defesa pleiteia o improvimento do agravo. (Id. 167257664 - fls.74/84)

No juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 167257664 - fl.105)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou pelo
provimento do presente agravo para que o trabalho externo e a saída temporária sejam indeferidos, reformando-se a decisão agravada
, na ementa assim sintetizada: (Id.172524163)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO A APENADO DO REGIME FECHADO SEM CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA TRABALHO EXTRAMUROS E SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA PERIÓDICA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o agravado foi condenado à pena total de e 14 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

O Diretor do Estabelecimento Prisional onde o apenado cumpre pena apresentou pedido para que o reeducando pudesse fazer parte do “Projeto Segunda Chance”, por meio de realização de trabalho externo e saída do estabelecimento prisional para visitas a familiares aos finais de semana.

O
Parquet
de primeiro grau pugnou pelo indeferimento do pedido, sendo a defesa, por sua vez, favorável à sua concessão.

O juízo, em 17/10/2022 nos autos nº. 0008454-45.2018.8.11.0037 deferiu os pedidos formulados pelo Diretor do Estabelecimento Prisional, concedendo os benefícios do trabalho externo e das saídas periódicas ao agravado, nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“[...]Decido. De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho. Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis: Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

Em caso semelhante o STJ assim decidiu: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessário o cumprimento mínimo da pena, de 1/6, para a concessão do benefício do trabalho externo ao condenado a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos necessários, de natureza subjetiva. 2. O trabalho externo, noregras de direito público (art. 35 do CP). 3. O trabalho externo em empresa privada afasta o regime público do benefício, de modo que impossibilita um mínimo de vigilância, inerente ao regime prisional fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar, por ser atividade externa. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. (HC 98.849/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/06/2009). HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE. CAUTELAS LEGAIS CONTRA A FUGA. INDISPENSABILIDADE. 1. A Lei de Execução Penal, ela mesma, às expressas, admite o trabalho externo para os presos em regime fechado, à falta, por óbvio, de qualquer incompatibilidade, por isso que acolhe o benefício, "(...) desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina." 2. E tal ausência de incompatibilidade há de persistir, sendo afirmada ainda quando se trate de condenado por crime hediondo ou delito equiparado, eis que a Lei nº 8.072/90, no particular do regime de pena, apenas faz obrigatório que a reprimenda prisional seja cumprida integralmente em regime fechado, o que, como é sabido, não impede o livramento condicional e, tampouco, o trabalho externo.3. Faz-se imprescindível, para fins de concessão de trabalho externo a sentenciado em regime fechado, o preenchimento das cautelas legais contra a fuga e em favor da disciplina, exigências estas que não podem ser dispensadas pelo magistrado. 4. Ordem denegada, com recomendação ao Poder Executivo de que adote as providências necessárias à disponibilização do Juízo da Execução dos meios necessários ao cumprimento da lei penal, no particular do trabalho externo e das atividades externas dos sentenciados que preencham os requisitos legais. (HC 45.392/DF, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 420). No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26]. O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65]. Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “ participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar. “Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime,

que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [ Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264]. (TJMT, N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos. Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT. Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário
. Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar. Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.
Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando Gabriel Garcia Fontes, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo. Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 12:00 e 18:00 horas.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando
.[...]” (Negritou-se)

Pois bem. Como cediço, o trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal.

Assim, compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

Assim, infere-se que a Lei de Execução Penal [7.210/84], não veda o trabalho externo ao preso que cumpre pena no regime fechado, tratando o labor como dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva, fazendo ressalva, no artigo 36, quanto à possibilidade daquele que se encontra em regime fechado exercer o trabalho, quando deverão ser tomadas as devidas cautelas contra a fuga e a favor da disciplina,
in verbis
:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...)

No mesmo sentido, o artigo 34, § 3° do Código Penal, também autoriza o trabalho externo para o detento em regime fechado.

Assim, independentemente do regime prisional, o trabalho externo é incentivado pela lei como um “
dever social e condição da dignidade humana
” (LEP, artigo 28).

No caso
, em abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto da referida comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo êxito em sua execução.

Com efeito, trata-se de projeto bem sucedido, que conta, inclusive, como bem asseverado pelo Juiz, com reconhecimento do GMF-MT [Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário] e SESP/MT.

Lado outro, o
Ministério Público
pede a reforma da decisão prolatada, a fim de que o trabalho externo e a saída temporária sejam revogados, ante o não preenchimento do requisito objetivo e a ausência de amparo legal.

Todavia, calha destacar que em recente decisão este Eg. TJMT manteve o beneficio concedido pelo juízo de execução penal, consignando que embora não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido pois que concedido pelo juízo da execução penal, com fundamentos nos princípios da humanidade e da fraternidade.

Assim ementado:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26].O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65].Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.“Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].”
(N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

No mesmo sentido do entendimento acima, são os julgados:

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REGIME FECHADO – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES ­– POSSIBILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. (TJMT N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal). (N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.[...]Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual ‘os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social’, cujos ‘participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida’, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar” (TJMT, AgExPen nº 1022243-06.2021.8.11.0000). (N.U 1011245-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ademais, infere-se da decisão do juízo
a quo
, que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade Prisional, após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social, laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que, além disso, os agentes prisionais poderão fiscaliza-los sempre que necessário, o que por certo, traduz medidas de controle de fuga e em favor da disciplina, como disposto no artigo 36, da LEP.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando [LEP, art. 1º] e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103].

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se no mais, incólume a decisão.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Desembargador Pedro Sakamoto

VOTO (Divergência)

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0008454-45.2018.8.11.0037, concedeu ao reeducando
Gabriel Garcia Fontes
o direito de exercer trabalho externo e de visitar seus familiares aos sábados.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o reeducando não preenche o requisito objetivo para se beneficiar com a autorização de trabalho externo (cumprimento de 1/6 da pena imposta), bem como afirma que não há dispositivo legal que ampare a concessão de saída temporária semanal para visita à família ao preso em regime fechado, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Iniciado o julgamento, o nobre relator negou provimento ao recurso ministerial, ao entender que a decisão agravada reconhece a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Infere-se dos autos que o agravado
Gabriel Garcia Fontes
foi condenado à pena privativa de liberdade de
14 anos e 2 meses de reclusão
, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II e art. 157, § 2º-A, inciso I) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, desde o dia
8.9.2022
.

O agravado cumpria a pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, desde o dia 26.2.2019, quando sobreveio aos autos a notícia da prática de novo crime de roubo majorado, no dia 5.1.2020, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Segundo informações constantes do caderno processual, o agravado permaneceu preso provisoriamente até o dia 13.8.2020, data da sentença condenatória, oportunidade em que lhe foi imposta a pena corporal de 8 anos de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto e determinada a expedição de alvará de soltura, com a determinação de colocação de tornozeleira eletrônica.

Neste ponto, importante ressaltar que, a prática de novo crime durante o cumprimento da pena demanda a regressão de regime, porém, por motivos não esclarecidos, o agravado não teve o regime prisional regredido.

Além disso, segundo informações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o equipamento de monitoração eletrônica do agravado encontrava-se sem comunicação desde o dia 12.5.2021.

Com o trânsito em julgado da nova condenação, foi realizada a somatória das penas, restando ainda a reprimenda de 10 anos e 5 dias de reclusão a cumprir, situação que determina a imposição do regime prisional fechado (LEP, art. 111), motivo pelo qual a magistrada singular determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado (Id. 167257663, pp. 222-223).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 5.9.2022 (Id. 167257663, pp. 255-256).

Por meio do oficio colacionado ao Id. 167257663, p. 267, o diretor da Unidade Prisional de Primavera do Leste/MT, solicitou autorização judicial para que o reeducando encarcerado pudesse realizar trabalho externo e fazer a visita aos seus familiares aos sábados.

O juiz das execuções penais determinou a atualização do cálculo de pena e a manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade da concessão do trabalho externo (Id. 167257663, p. 282).

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido (Id. 167257664, pp. 6-9).

Em decisão proferida no dia 17.10.2022, o magistrado
a quo
concedeu ao reeducando autorização para exercer trabalho externo e visitar seus familiares semanalmente, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

Em caso semelhante o STJ assim decidiu:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessário o cumprimento mínimo da pena, de 1/6, para a concessão do benefício do trabalho externo ao condenado a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos necessários, de natureza subjetiva.
2. O trabalho externo, no regime fechado e semiaberto, é admitido em obras públicas ou particulares, desde que regido por regras de direito público (art. 35 do CP).
3. O trabalho externo em empresa privada afasta o regime público do benefício, de modo que impossibilita um mínimo de vigilância, inerente ao regime prisional fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar, por ser atividade externa. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. (HC 98.849/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/06/2009).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE. CAUTELAS LEGAIS CONTRA A FUGA. INDISPENSABILIDADE.
1. A Lei de Execução Penal, ela mesma, às expressas, admite o trabalho externo para os presos em regime fechado, à falta, por óbvio, de qualquer incompatibilidade, por isso que acolhe o benefício, "(...) desde
2. E tal ausência de
que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina."
Incompatibilidade há de persistir, sendo afirmada ainda quando se trate de condenado por crime hediondo ou delito equiparado, eis que a Lei nº 8.072/90, no particular do regime de pena, apenas faz obrigatório que a reprimenda prisional seja cumprida integralmente em regime fechado, o que, como é sabido, não impede o livramento condicional e, tampouco, o trabalho externo.
3. Faz-se imprescindível, para fins de concessão de trabalho externo a sentenciado em regime fechado, o preenchimento das cautelas legais contra a fuga e em favor da disciplina, exigências estas que não podem ser dispensadas pelo magistrado.
4. Ordem denegada, com recomendação ao Poder Executivo de que adote as providências necessárias à disponibilização do Juízo da Execução dos meios necessários ao cumprimento da lei penal, no particular do trabalho externo e das atividades externas dos sentenciados que preencham os requisitos legais. (HC 45.392/DF, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 420).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO –
PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26]. O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65]. Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar. “Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].
(TJMT, N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, o pedido de trabalho externo
defiro
o pedido de trabalho externo do do reeducando Gabriel Garcia Fontes, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 12:00 e 18:00 horas (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1011245- 42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE).

Comuniquem-se
os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando (...)
” (Id. 167257664, pp. 24-26).

Contra essa decisão, insurge-se a representante ministerial de primeiro grau, aduzindo, em síntese, que
“o Ministério Público não é contrário ao trabalho externo de presos do regime fechado ou semiaberto, pelo contrário, participou da elaboração do projeto e reiteradas vezes concorda com a autorização. O que se questiona é, no presente caso, a não observância do requisito objetivo para a obtenção de tal benefício, que no caso, é de 1/6 da pena, nos termos legais”,
além do que
“quanto à autorização para saída do apenado GABRIEL GARCIA FONTES do estabelecimento prisional nos sábados, para visita aos familiares, das 12 às 18 horas, entende-se que não há dispositivo legal que ampare tal decisão”
(Id. 167257664, pp. 36-48).

A razão assiste ao Ministério Público.

Na realidade, a decisão hostilizada é uma inovação trazida pelo magistrado singular, que não encontra amparo na lei de regência e inúmeras vezes já foi reformada por esta Corte, conforme se comprova nos agravos em execução penal n. n. 1010183-30.2023.8.11.0000, julgado em 11.7.2023 (PJe 18.7.2023); n. 1004148-54.2023.8.11.0000, julgado em 19.4.2023 (DJe 24.4.2023); n. 1004148-54.2023.8.11.0000, julgado em 19.4.2023 (PJe 24.4.2023), dentre outros.

Diante dos entendimentos firmados nos julgados mencionados, entendo que a decisão merece ser reformada, pois apesar de ser indubitável que o condenado possui direito a exercer trabalho externo, ainda que se encontre no regime fechado, também é indiscutível que precisa preencher o requisito temporal, previsto no art. 37 da Lei de Execução Penal, que estabelece o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena.

No caso, ao agravado foi imposta a pena privativa de liberdade de
14 anos e 2 meses de reclusão
, da qual ainda restam a cumprir 10 anos de reclusão, cuja continuação do cumprimento no regime prisional fechado iniciou-se em 5.9.2022, isto é, até a
data da decisão agravada ele havia cumprido pouco mais de 1 mês de pena
, muito aquém de um sexto, que corresponde a 1 ano 8 meses.

Além do requisito temporal, é importante observar que, para que seja concedido o trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a realização do requisito subjetivo, como aptidão, disciplina e responsabilidade – inexistindo nos autos qualquer menção ao seu preenchimento.

Aliás, não é demais deixar consignado que o apenado cumpre pena por delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa e, embora tenha sido beneficiado com a progressão para o regime aberto, voltou a se envolver com crime da mesma natureza.

Outrossim, conforme bem pontuado nas razões recursais, “
quanto ao requisito subjetivo, entende-se que embora tenha sido atestado pelo diretor do estabelecimento COM APENAS UM DIA NO ESTABELECIMENTO, o tempo de cumprimento da pena não é suficiente para tanto, o que prejudica a adequada análise de tal requisito
”.

Por outra vertente, embora a defesa cogite a hipótese de que a autorização do trabalho externo foi concedida com fulcro no art. 35 do Código Penal e art. 36 da LEP, o requisito objetivo não pode ser desprezado.

Ademais, a Lei de Execuções Penais prevê que os condenados que cumprem pena no regime
semiaberto
poderão obter a autorização para saída temporária do estabelecimento penal, sem vigilância para: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior e; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (LEP, art. 122).

Conforme pontua Renato Brasileiro, as saídas temporárias “
visam estimular o preso a observar boa conduta, preparando seu adequado retorno à liberdade ao reduzir, gradativamente, o caráter de confinamento absoluto da pena privativa de liberdade
” (LIMA, Renato. Manual de execução penal, Volume Único, Editora JusPodivum: São Paulo, 2022, p. 348).

Entretanto, para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento de alguns requisitos dentre eles o comportamento adequado; o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente e; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (LEP, art. 123)

Além disso, a
autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano (LEP, art. 124,
caput
), porém, somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra, salvo o caso de frequência a curso profissionalizante, instrução de ensino médio e superior (LEP, art. 124, §§ 2º e 3º)
.

Na hipótese, a decisão agravada concedeu ao apenado o direito de visita semanais a familiares, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, seja porque o agravado encontra-se em
regime prisional fechado
, como porque ultrapassa a quantidade de vezes permitida à concessão da saída temporária e não observa o intervalo definido na legislação para o usufruto do benefício.

Logo, não obstante a louvável intenção do magistrado
a quo
, que atento ao princípio da dignidade humana busca a efetiva ressocialização dos reeducandos, imperativo concluir que a decisão combatida não possui amparo na legislação penal, ao contrário, ofende disposição legal e torna sem efeito os requisitos exigidos para a obtenção do trabalho externo e da saída temporária, motivo pelo qual deve ser reformada.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente relator, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso para revogar o deferimento de trabalho externo e a autorização de visita a familiares.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Desembargador Pedro Sakamoto

VOTO (Divergência)

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0008454-45.2018.8.11.0037, concedeu ao reeducando
Gabriel Garcia Fontes
o direito de exercer trabalho externo e de visitar seus familiares aos sábados.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o reeducando não preenche o requisito objetivo para se beneficiar com a autorização de trabalho externo (cumprimento de 1/6 da pena imposta), bem como afirma que não há dispositivo legal que ampare a concessão de saída temporária semanal para visita à família ao preso em regime fechado, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Iniciado o julgamento, o nobre relator negou provimento ao recurso ministerial, ao entender que a decisão agravada reconhece a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Infere-se dos autos que o agravado
Gabriel Garcia Fontes
foi condenado à pena privativa de liberdade de
14 anos e 2 meses de reclusão
, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II e art. 157, § 2º-A, inciso I) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, desde o dia
8.9.2022
.

O agravado cumpria a pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, desde o dia 26.2.2019, quando sobreveio aos autos a notícia da prática de novo crime de roubo majorado, no dia 5.1.2020, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Segundo informações constantes do caderno processual, o agravado permaneceu preso provisoriamente até o dia 13.8.2020, data da sentença condenatória, oportunidade em que lhe foi imposta a pena corporal de 8 anos de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto e determinada a expedição de alvará de soltura, com a determinação de colocação de tornozeleira eletrônica.

Neste ponto, importante ressaltar que, a prática de novo crime durante o cumprimento da pena demanda a regressão de regime, porém, por motivos não esclarecidos, o agravado não teve o regime prisional regredido.

Além disso, segundo informações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o equipamento de monitoração eletrônica do agravado encontrava-se sem comunicação desde o dia 12.5.2021.

Com o trânsito em julgado da nova condenação, foi realizada a somatória das penas, restando ainda a reprimenda de 10 anos e 5 dias de reclusão a cumprir, situação que determina a imposição do regime prisional fechado (LEP, art. 111), motivo pelo qual a magistrada singular determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado (Id. 167257663, pp. 222-223).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 5.9.2022 (Id. 167257663, pp. 255-256).

Por meio do oficio colacionado ao Id. 167257663, p. 267, o diretor da Unidade Prisional de Primavera do Leste/MT, solicitou autorização judicial para que o reeducando encarcerado pudesse realizar trabalho externo e fazer a visita aos seus familiares aos sábados.

O juiz das execuções penais determinou a atualização do cálculo de pena e a manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade da concessão do trabalho externo (Id. 167257663, p. 282).

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido (Id. 167257664, pp. 6-9).

Em decisão proferida no dia 17.10.2022, o magistrado
a quo
concedeu ao reeducando autorização para exercer trabalho externo e visitar seus familiares semanalmente, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

Em caso semelhante o STJ assim decidiu:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessário o cumprimento mínimo da pena, de 1/6, para a concessão do benefício do trabalho externo ao condenado a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, desde que satisfeitos os demais requisitos necessários, de natureza subjetiva.
2. O trabalho externo, no regime fechado e semiaberto, é admitido em obras públicas ou particulares, desde que regido por regras de direito público (art. 35 do CP).
3. O trabalho externo em empresa privada afasta o regime público do benefício, de modo que impossibilita um mínimo de vigilância, inerente ao regime prisional fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar, por ser atividade externa. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. (HC 98.849/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/06/2009).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE. CAUTELAS LEGAIS CONTRA A FUGA. INDISPENSABILIDADE.
1. A Lei de Execução Penal, ela mesma, às expressas, admite o trabalho externo para os presos em regime fechado, à falta, por óbvio, de qualquer incompatibilidade, por isso que acolhe o benefício, "(...) desde
2. E tal ausência de
que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina."
Incompatibilidade há de persistir, sendo afirmada ainda quando se trate de condenado por crime hediondo ou delito equiparado, eis que a Lei nº 8.072/90, no particular do regime de pena, apenas faz obrigatório que a reprimenda prisional seja cumprida integralmente em regime fechado, o que, como é sabido, não impede o livramento condicional e, tampouco, o trabalho externo.
3. Faz-se imprescindível, para fins de concessão de trabalho externo a sentenciado em regime fechado, o preenchimento das cautelas legais contra a fuga e em favor da disciplina, exigências estas que não podem ser dispensadas pelo magistrado.
4. Ordem denegada, com recomendação ao Poder Executivo de que adote as providências necessárias à disponibilização do Juízo da Execução dos meios necessários ao cumprimento da lei penal, no particular do trabalho externo e das atividades externas dos sentenciados que preencham os requisitos legais. (HC 45.392/DF, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 420).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO –
PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26]. O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65]. Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar. “Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].
(TJMT, N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, o pedido de trabalho externo
defiro
o pedido de trabalho externo do do reeducando Gabriel Garcia Fontes, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 12:00 e 18:00 horas (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1011245- 42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE).

Comuniquem-se
os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando (...)
” (Id. 167257664, pp. 24-26).

Contra essa decisão, insurge-se a representante ministerial de primeiro grau, aduzindo, em síntese, que
“o Ministério Público não é contrário ao trabalho externo de presos do regime fechado ou semiaberto, pelo contrário, participou da elaboração do projeto e reiteradas vezes concorda com a autorização. O que se questiona é, no presente caso, a não observância do requisito objetivo para a obtenção de tal benefício, que no caso, é de 1/6 da pena, nos termos legais”,
além do que
“quanto à autorização para saída do apenado GABRIEL GARCIA FONTES do estabelecimento prisional nos sábados, para visita aos familiares, das 12 às 18 horas, entende-se que não há dispositivo legal que ampare tal decisão”
(Id. 167257664, pp. 36-48).

A razão assiste ao Ministério Público.

Na realidade, a decisão hostilizada é uma inovação trazida pelo magistrado singular, que não encontra amparo na lei de regência e inúmeras vezes já foi reformada por esta Corte, conforme se comprova nos agravos em execução penal n. n. 1010183-30.2023.8.11.0000, julgado em 11.7.2023 (PJe 18.7.2023); n. 1004148-54.2023.8.11.0000, julgado em 19.4.2023 (DJe 24.4.2023); n. 1004148-54.2023.8.11.0000, julgado em 19.4.2023 (PJe 24.4.2023), dentre outros.

Diante dos entendimentos firmados nos julgados mencionados, entendo que a decisão merece ser reformada, pois apesar de ser indubitável que o condenado possui direito a exercer trabalho externo, ainda que se encontre no regime fechado, também é indiscutível que precisa preencher o requisito temporal, previsto no art. 37 da Lei de Execução Penal, que estabelece o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena.

No caso, ao agravado foi imposta a pena privativa de liberdade de
14 anos e 2 meses de reclusão
, da qual ainda restam a cumprir 10 anos de reclusão, cuja continuação do cumprimento no regime prisional fechado iniciou-se em 5.9.2022, isto é, até a
data da decisão agravada ele havia cumprido pouco mais de 1 mês de pena
, muito aquém de um sexto, que corresponde a 1 ano 8 meses.

Além do requisito temporal, é importante observar que, para que seja concedido o trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a realização do requisito subjetivo, como aptidão, disciplina e responsabilidade – inexistindo nos autos qualquer menção ao seu preenchimento.

Aliás, não é demais deixar consignado que o apenado cumpre pena por delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa e, embora tenha sido beneficiado com a progressão para o regime aberto, voltou a se envolver com crime da mesma natureza.

Outrossim, conforme bem pontuado nas razões recursais, “
quanto ao requisito subjetivo, entende-se que embora tenha sido atestado pelo diretor do estabelecimento COM APENAS UM DIA NO ESTABELECIMENTO, o tempo de cumprimento da pena não é suficiente para tanto, o que prejudica a adequada análise de tal requisito
”.

Por outra vertente, embora a defesa cogite a hipótese de que a autorização do trabalho externo foi concedida com fulcro no art. 35 do Código Penal e art. 36 da LEP, o requisito objetivo não pode ser desprezado.

Ademais, a Lei de Execuções Penais prevê que os condenados que cumprem pena no regime
semiaberto
poderão obter a autorização para saída temporária do estabelecimento penal, sem vigilância para: visita à família; frequência a curso supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior e; participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social (LEP, art. 122).

Conforme pontua Renato Brasileiro, as saídas temporárias “
visam estimular o preso a observar boa conduta, preparando seu adequado retorno à liberdade ao reduzir, gradativamente, o caráter de confinamento absoluto da pena privativa de liberdade
” (LIMA, Renato. Manual de execução penal, Volume Único, Editora JusPodivum: São Paulo, 2022, p. 348).

Entretanto, para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento de alguns requisitos dentre eles o comportamento adequado; o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente e; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (LEP, art. 123)

Além disso, a
autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano (LEP, art. 124,
caput
), porém, somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra, salvo o caso de frequência a curso profissionalizante, instrução de ensino médio e superior (LEP, art. 124, §§ 2º e 3º)
.

Na hipótese, a decisão agravada concedeu ao apenado o direito de visita semanais a familiares, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, seja porque o agravado encontra-se em
regime prisional fechado
, como porque ultrapassa a quantidade de vezes permitida à concessão da saída temporária e não observa o intervalo definido na legislação para o usufruto do benefício.

Logo, não obstante a louvável intenção do magistrado
a quo
, que atento ao princípio da dignidade humana busca a efetiva ressocialização dos reeducandos, imperativo concluir que a decisão combatida não possui amparo na legislação penal, ao contrário, ofende disposição legal e torna sem efeito os requisitos exigidos para a obtenção do trabalho externo e da saída temporária, motivo pelo qual deve ser reformada.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente relator, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso para revogar o deferimento de trabalho externo e a autorização de visita a familiares.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Desembargador José Zuquim Nogueira

E. Câmara,

Com a devida vênia acompanho a divergência, vez que já me posicionei no mesmo sentido esposado pelo Des. Pedro Sakamoto, quando do julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1010183-30.2023.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023